Tribunal: TJDFT
Processo: 0720644-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em sede de antecipação da tutela recursal, formulado no bojo de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face à sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão de veículo. Na origem, AYMORE ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de MARTA MARTINS ROCHA, fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia. Frustrada a busca e apreensão, a autora requereu nova busca, a qual também retornou sem cumprimento (ID’s 63468490/63468498). Em 22/03/2024, a autora foi informada de que, após consulta aos sistemas informatizados, logrou-se êxito em verificar endereços da ré em outras unidades da Federação, de modo que deveria comprovar o requerimento de busca e apreensão diretamente ao Juízo da Comarca destacada na consulta, facultando-se, ainda, o pedido de conversão da ação. Fixou-se o prazo de cinco dias (ID 63468499). Em 23/05/2024, verificando-se que o processo estava parado há mais de 30 dias, a autora foi intimada, “pessoalmente, via sistema, conforme art. 43 do Provimento Judicial n° 12/2017 da Corregedoria deste Tribunal, aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, para que promova o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção - art. 485, inciso III, CPC”. (ID 63468500). Em 24/05/2024, a autora pugnou a suspensão do processo por 60 dias para a realização de diligenciais, o que foi indeferido, concedendo-se derradeiro prazo de cinco dias, para que fossem cumpridas as diligências, sob pena de extinção por inércia (IDs 63468501 e 63468502). Em 17/07/2024, a autora constituiu novos advogados e pugnou a devolução do prazo em curso, o que foi indeferido, facultando-se, porém, que a exequente se manifestasse, “nos termos da decisão de ID n. 197995530, sob pena de extinção”. (ID 63468504/63468508). Em 31/07/2024, ultrapassado o prazo sem manifestação, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil (ID 63468559). AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso (ID 63468564). Quanto à questão de fundo, aduziu, em síntese, que para extinção do processo com supedâneo no art. 485, III, do CPC, é indispensável que se preencha o requisito da intimação pessoal pela imprensa oficial para promover o andamento do feito, não se mostrando suficiente que seus patronos tenham sido intimados. Ao final, pugnou pela cassação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem. Preparo regular (ID 63468562). Não houve contrarrazões (ID 44891571). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em sede de antecipação de tutela recursal. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e na fase recursal, seja pela previsão específica na norma de regência de cada recurso, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina1: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7, n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores.” Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Porém, ressalte-se que a plausibilidade do direito a autorizar o deferimento da medida excepcional impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de sentença ou conferir uma prestação jurisdicional negada pelo título judicial, seja porque resolveu o mérito após uma análise percuciente e aprofundada do acervo probatório, seja porque deixou de resolver o mérito, uma vez ausentes os pressupostos de validade do processo (sentido lato sensu) ou as condições da ação (art. 485, CPC). De qualquer sorte, a medida estará atrelada a plausibilidade do sucesso recursal. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o deferimento da medida. Não se verifica, a primus ictus oculi, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que todos os motivos elencados são inerentes à natureza do contrato e existem pela simples posse direta da coisa pelo devedor fiduciante. Quanto a reversibilidade do provimento judicial, é preciso deixar claro que a sentença não produziu seus efeitos definitivos e ainda é possível a busca e apreensão do veículo caso o ato seja reformado. Isto porque o decisum está acobertado pelo efeito suspensivo do recurso de apelação, conforme o art. 1.012 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204